Tribunal: TJBA
Processo: 8026458-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026458-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível IMPETRANTE: IDENICE SANTOS RIBEIRO ROCHA Advogado(s): ISMAEL RIBEIRO FARIAS IMPETRADO: JUÍZO DA ÚNICA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CONDEÚBA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Idenice Santos Ribeiro Rocha contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança cível ajuizado contra a redesignação de audiência de conciliação, sob o fundamento de ausência de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, caracterizando inadequação da via mandamental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno à luz da exigência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC. A parte agravante reproduz, na petição do agravo interno, argumentos anteriormente apresentados no mandado de segurança, sem enfrentar de forma direta e específica o fundamento central da decisão monocrática, que apontou a inadequação da via mandamental. A alegação de que a decisão agravada teria fundamentado a extinção com base na existência de recurso ordinário é equivocada, pois o fundamento adotado foi a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta no ato impugnado. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica configura inobservância do ônus da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso (Súmula 182/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, por violação ao art. 1.021, § 1º, do CPC e ao princípio da dialeticidade recursal. A reprodução de argumentos anteriores, sem enfrentamento direto da razão de decidir, não supre a exigência legal de impugnação específica. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.03.2022; STJ, AgInt no MS 27499/DF, DJe 02.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026458-29.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante IDENICE SANTOS RIBEIRO ROCHA, e como agravado, o JUÍZO DA ÚNICA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CONDEÚBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11